Tribunal: TJPA
Processo: 0803810-38.2018.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11811 - Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2025-02-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0803810-38.2018.8.14.0006

APELANTE: CAIXA DE ASSISTENCIA DO SETOR ELETRICO - E-VIDA

APELADO: WASHINGTON SANTOS BRANDAO

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

Ementa:
Direito civil. Apelação cível. Plano de saúde. Autogestão. Reajuste por sinistralidade. Ausência de abusividade. Provimento.

I.

Caso em exame

1. Recurso de apelação interposto por entidade de autogestão operadora de plano de saúde coletivo contra a sentença que declarou a abusividade de reajuste por sinistralidade.

II.

Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se restou demonstrada a abusividade de reajuste aplicado em plano de saúde coletivo administrado por entidade de autogestão, sob a alegação de aumento de sinistralidade

III.

Razões de decidir

3. A jurisprudência do STJ admite o reajuste de planos de saúde coletivos com base na sinistralidade. No caso concreto, o reajuste foi precedido de estudo atuarial e aprovado pelo Conselho Deliberativo da operadora, não havendo demonstração de abusividade. Reforma da sentença que se impõe.

IV.

Dispositivo e tese

7. Recurso de Apelação conhecido e provido, para julgar improcedente a demanda.

___________

Dispositivos relevantes citados:
Lei nº 9.656/98; Resolução Normativa ANS nº 137/2006; Código de Processo Civil, art. 487, I, art. 85, § 2º e art. 98, § 3º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula 608; STJ, AgInt no AREsp n. 2.043.624/SP; STJ, AgInt no REsp n. 1.989.063/SP; TJPA, APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0016478-04.2014.8.14.0301.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER e DAR PROVIMENTO ao recurso de apelação, nos termos do voto do Eminente Desembargador Relator.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
CAIXA DE ASSISTENCIA DO SETOR ELETRICO - E-VIDA
contra a sentença proferida pelo juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial de Ananindeua que julgou procedente a ação revisional de contrato de plano de saúde c/c repetição de indébito proposta por
WASHINGTON SANTOS BRANDÃO
, com a seguinte parte dispositiva:

Ante o exposto, e pelo mais que dos autos consta, JULGO PROCEDENTES os pedidos autorais para, julgar o mérito do feito, e nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, DECLARAR nulos os reajustes aplicados em razão de sinistralidade, devendo haver a substituição pelos índices fixados pela ANS. Também CONDENO a parte ré a restituir à parte autora, de forma simples, eventuais valores por ela pagos a maior, em função de referidos reajustes, a partir de março de 2016. Os valores a serem restituídos serão calculados em sede de liquidação de sentença e sobre eles incidirão correção monetária a partir do desembolso de cada prêmio pago a maior, e juros legais de 1% ao mês desde a citação, ambos até o efetivo pagamento. A liquidação de sentença far-se-á inicialmente por cálculos.

Em razão da sucumbência, responderá a parte ré pelo pagamento das custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios que arbitro em 10% do valor atualizado da condenação. P.R.I.C.

Inconformada, a parte ré interpõe o presente recurso de apelação, sustentando, em síntese, que: a) o percentual de reajuste fixado pela ANS não é aplicável aos planos de saúde ofertados na modalidade coletiva, como é o caso da Recorrente; b) o reajuste aplicado não foi abusivo e se deu em conformidade com as normas aplicáveis, em especial a Resolução Normativa n° 195/2009 da ANS, que permite a livre negociação entre a pessoa jurídica que oferece planos de saúde a seus empregados e a operadora de saúde; c) não há que se falar em repetição do indébito, tendo em vista que as cobranças se deram em completa regularidade, respeitando-se as previsões contratuais vigentes à época.

Sem contrarrazões (ID 3523835).

É o relatório.

Proceda-se a Secretaria, a devida adequação dos polos do recurso no sistema PJE.

Inclua-se o feito na pauta de julgamento do plenário virtual.

Belém, 13 de janeiro de 2025.

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

VOTO

1.

Juízo de Admissibilidade

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

2.

Considerações Iniciais

Inicialmente, cumpre esclarecer que a apelada é operadora de autogestão, o que, segundo a Resolução Normativa 137, da ANS, de 14/11/2006, é: “ (...)
a pessoa jurídica de direito público ou privado que, diretamente ou por intermédio de entidade pública ou privada patrocinadora, instituidora ou mantenedora, administra plano coletivo de assistência à saúde destinado exclusivamente a pessoas (e seus dependentes) a ela ligadas por vínculo jurídico ou estatutário, ou aos participantes (e seus dependentes) de associações, fundações, sindicatos e entidades de classes, nos termos dos incisos I, II e III e § 2º, do art. 2º
”.

Trata-se, assim, de uma associação instituída para fins não econômicos, regida por Estatuto Social, que presta serviços de assistência à saúde a um grupo fechado de pessoas, nos moldes da Lei n. 9.656/98, sendo os beneficiários do plano de saúde seus cogestores. Assim, tratando-se de plano de saúde constituído na modalidade de autogestão, inexiste relação de consumo entre as partes, sendo inaplicável ao caso o Código de Defesa do Consumidor, conforme entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, na súmula
608, abaixo transcrita
:

Súmula 608, STJ: Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão. (Súmula 608, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 11/04/2018, DJe 17/04/2018).

Feitas estas considerações, passo a análise das razões recursais.

3. Das Razões Recursais

No mérito, cinge-se a controvérsia ao acerto ou desacerto da sentença que entendeu pela abusividade do reajuste por sinistralidade de plano de saúde coletivo prestado por operadora de saúde de autogestão e sem finalidade lucrativa, ocorrido em 2018.

Na exordial, a parte apelada alega que é usuária do plano de saúde ofertado pela apelante e que foi surpreendida com o reajuste abusivo de mais de 200% perpetrado em seu plano de saúde de forma abusiva e desarrazoada. Requer a declaração de “
nulidade da cobrança dos reajustes nas mensalidades do Plano de Saúde, ante a ocorrência de variação unilateral e abusiva de preço (art. 51, inc. X, do CDC), que coloca o consumidor em uma desvantagem evidentemente exagerada e manifestamente abusiva (art. 51, inc. IV, do CDC); com a restituição dos valores pagos a maior pelo Requerente
”.

Em sentença, o juízo
a quo
julgou procedente o pedido, por entender: “
restar caracterizada a abusividade dos reajustes operados, porque não demonstradas as regularidades de sua imposição, sendo de rigor a procedência do pedido inicial para declarar abusivo o índice de reajuste previsto pela parte ACIONADA, bem como determinar a aplicação do índice de reajuste anual previsto pela Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) no período uma vez que não há outro índice a ser aplicado por este juízo em substituição - com consequente restituição dos valores remanescentes pagos pelo consumidor
”.

No recurso, a apelante defende que o aumento aplicado não se mostrou abusivo, tendo em vista que se deu em conformidade com as normas aplicáveis e com base em estudos atuariais que evidenciaram a necessidade de reajuste para garantir o equilíbrio financeiro e atuarial do plano, sendo amplamente admitido pela jurisprudência pátria o reajuste por sinistralidade.

Adianto que o inconformismo da Recorrente comporta provimento, conforme as razões que passo a expor.

Sobre o assunto, o Superior Tribunal de Justiça
[1]
já consolidou o entendimento de que é legal a cláusula contratual em planos de saúde coletivos que prevê reajuste com base na variação de custos ou no aumento da sinistralidade, cabendo ao juiz analisar cada caso individualmente para determinar se o reajuste aplicado foi abusivo.

Igualmente resta pacificado o entendimento de que: “
no plano coletivo, o reajuste anual é apenas acompanhado pela ANS, para fins de monitoramento da evolução dos preços e de prevenção de abusos, não havendo que se falar, portanto, em aplicação dos índices previstos aos planos individuais
”, conforme se verifica:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE COLETIVO. REAJUSTE ANUAL. SINISTRALIDADE. POSSIBILIDADE. TEMA 1.016/STJ. LIMITAÇÃO AOS ÍNDICES DA ANS. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. PREMISSA EQUIVOCADA UTILIZADA PELO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. NECESSIDADE DE NOVO JULGAMENTO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça entende que é "
possível o reajuste de contratos de saúde coletivos sempre que a mensalidade do seguro ficar cara ou se tornar inviável para os padrões da empresa contratante, seja por variação de custos ou por aumento de sinistralidade
" ( AgRg nos EDcl no AREsp 235.553/SP, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 2/6/2015, DJe de 10/6/2015).

2. Esta Corte Superior "
possui orientação no sentido de que, no plano coletivo, o reajuste anual é apenas acompanhado pela ANS, para fins de monitoramento da evolução dos preços e de prevenção de abusos, não havendo que se falar, portanto, em aplicação dos índices previstos aos planos individuais. Precedentes
" ( AgInt no AREsp 1894750/SP, Rel. Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 29/11/2021, DJe 01/12/2021)

3. Tendo o acórdão recorrido se valido de premissa equivocada, deve ser realizado novo julgamento, agora em conformidade com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que não se pode aplicar, aos contratos coletivos, os índices previstos pela ANS para os contratos individuais.

4. Agravo interno desprovido.

(STJ - AgInt no REsp: 1989063 SP 2022/0062785-1, Data de Julgamento: 08/08/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 10/08/2022)

Igualmente, em casos análogos, esta 2ª Turma de Direito Privado vem entendendo pela inocorrência de abusividade, considerando que o reajuste dos valores foi efetuado em consonância com aprovado em órgão deliberativo da entidade apelante e em consonância ao disposto nos normativos da ANS, conforme se verifica:

APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. ALEGAÇÃO DE ABUSIVIDADE NOS REAJUSTES ANUAIS.
PLANO DE SAÚDE COLETIVO. INCAPLICABILIDADE DO CDC/90. SÚMULA Nº 608 DO STJ. INOCORRÊNCIA DE ABUSO. REAJUSTES QUE FORAM REALIZADOS EM CONSONÂNCIA AO DISPOSTO NO RN Nº 137/06 DA ANS E REGULAMENTO INTERNO DA ENTIDADE
. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I - Volta-se a apelante contra a sentença que julgou procedente os pedidos contidos na inicial, declarando a existência de abusividade no reajuste do valor do seu plano de saúde realizado no ano de 2014, condenando-a a reajustar o valor conforme índice máximo previsto pela ANS para aquele ano, bem como pagamento de indenização moral;

II - Inaplicável o CDC/90 em ações contra entidades de autogestão de planos de saúde, conforme dispõe a Súmula nº 608 do STJ;

III – Verificando os autos, percebe-se que não há vislumbre da abusividade alegada, eis que os reajustes ocorreram conforme aprovado em órgão deliberativo da entidade apelada e em consonância ao disposto no RN Nº 137/06 da ANS;

IV – Os planos de saúde de autogestão não se submetem aos índices máximos de reajustes previstos anualmente pela ANS, vide que tais previsões somente embarcam planos de saúde individuais e familiares voltados ao lucro;

V - Recurso conhecido e provido.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0016478-04.2014.8.14.0301 – Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 23/05/2023)

Assim, na hipótese dos autos, em que pese o alto percentual de aumento aplicado ao plano de saúde do autor, não vislumbro ilegalidade no reajuste praticado, que teve como fundamento o aumento da sinistralidade devidamente demonstrado por meio de Relatório de Avaliação Atuarial, não impugnado pela parte autora, o qual atestou que: “
o efeito conjunto da recomposição das mensalidades em função da margem de contingência e da tendência de crescimento das despesas, implica na necessidade de reajuste da tabela de mensalidades em 227,65%, resultando na tabela abaixo
” (ID 3523605).

É certo que a alteração foi procedida por meio de decisão do Conselho Deliberativo da operadora do plano de saúde e devidamente comunicada aos participantes (ID 3523606).

Como se verifica, não comprovada a abusividade do reajuste por sinistralidade que visou a manutenção do equilíbrio econômico-financeiro e a continuidade do benefício, ante o caráter solidário e mutualista do plano oferecido, não havendo que se falar em imposição de reajuste ilegal aos participantes.

Assim, inexistindo comprovação da abusividade do reajuste procedido, merece reforma a sentença, com a total improcedência da ação.

3. Dispositivo

Ante o exposto, CONHEÇO o Recurso de Apelação interposto e DOU-LHE PROVIMENTO, para julgar improcedente a demanda, nos termos da fundamentação.

Considerando o provimento do recurso, e por força do princípio da causalidade, altero o ônus da sucumbência, e condeno a parte autora ao pagamento das custas e honorários sucumbenciais fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, § 2º do CPC, ficando suspensa a exigibilidade nos moldes do artigo 98, §3° do CPC.

É o voto.

Belém/PA,

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

[1]
AgInt no AREsp n. 2.043.624/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 8/8/2022, DJe de 26/8/2022; AgInt no REsp n. 1.989.063/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 8/8/2022, DJe de 10/8/2022

Belém, 12/02/2025